Tribunal: TJES
Processo: 5008417-48.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008417-48.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DO CARMO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº
5008417-48.2021.8.08.0024

Embargante:
BANCO BMG S/A

Embargado:
MARIA DO CARMO DA SILVA

VOTO

A parte embargante questiona no recurso de embargos de declaração, no ID 2590319, que houve
erro material
no julgamento colegiado, na medida em que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, mas não havia apresentado recurso inominado.

Os embargos declaratórios somente importam efeito modificativo em situações excepcionais, quando a corrigenda do ponto omisso, obscuro ou contraditório desencadeie, por si mesma, a alteração do
decisum
impugnado.

Nestes termos,
assiste razão ao recorrente
. Analisando detidamente os autos, enxerga-se a ausência de apresentação de recurso interposto pela instituição financeira em face da sentença de primeiro grau. Por tal razão, não prevalece a sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios, e lhes
dou provimento
para retificar o julgamento colegiado nos seguintes termos:

Onde se lê
:

“
10. CONDENO ambos Recorrentes ao pagamento de custas,
pro rata
, e ainda em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em relação ao autor/recorrente ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deferido na forma do § 3º do art. 98 do CPC/15.”

Leia-se
:

“
Condeno a recorrente
MARIA DO CARMO DA SILVA

ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
.”

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.